Tribunal: TJDFT
Processo: 0021359-91.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0021359-91.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 147/1 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES APELADO: ANTONIO EMILSON SOARES, LUIZ CARLOS DE SOUZA PIRES DESPACHO A controvérsia recursal cinge-se à análise sobre o dever de os apelados contribuírem com o rateio das despesas condominiais, tendo em vista que, em cumprimento a mandado de verificação, o Oficial de Justiça certificou que o lote 33, objeto da ação de cobrança, possui um prédio construído e inabitado, que se encontra fora do perímetro do Condomínio da Chácara 147/1 do Setor Habitacional Vicente Pires (ID 28405285). Compulsando o processo de origem, verifica-se que a unidade 33 foi incluída na Convenção como parte integrante do condomínio (ID 28403519 (páginas 14-21). Ocorre que a lista de presentes na assembleia ordinária de constituição do condomínio, realizada em abril de 2005, não está completamente legível (28403519, página 21), não sendo possível atestar se o proprietário da unidade 33, ao tempo da constituição do condomínio, aquiesceu com a inclusão de seu lote na convenção. Outrossim, não consta nos autos mapa descritivo do condomínio ou fotografias que atestem a exata localização da unidade 33. Por outro lado, o apelado ANTÔNIO EMILSON SOARES alegou que, antes mesmo do ajuizamento da presente ação de cobrança, não mais detinha direitos sobre a unidade em discussão (ID 28405250). Anexou à contestação os contratos de cessão de direitos das 3 lojas localizadas no térreo do edifício construído no lote 33 (IDs 28405251, 28405252 e 28405253). Posteriormente, em razão da ausência de intimação para especificação de provas, o que somente foi constatado após a prolação da sentença (ID 28405306), o réu ANTÔNIO pugnou pela juntada do contrato de cessão de direitos do “espaço aéreo do imóvel”, quando da apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação (ID 28405308). No entanto, as contrarrazões não foram apresentadas, conforme certificado no ID 28405313. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 4o, 6o e 932, inciso I, todos do Código de Processo Civil, com o intuito de obter esclarecimentos sobre a matéria fática, determino a intimação do apelante, CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 147/1 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES, para que, no prazo de 15 dias: a) apresente cópia legível e completa da lista de presentes na assembleia ordinária de constituição do condomínio, realizada em 03/04/2005; b) apresente a cadeia completa das cessões de direitos da unidade 33, a fim de atestar quem era o(a) proprietário(a) do lote ao tempo da constituição do condomínio; e c) apresente o mapa descritivo do condomínio e fotografias que atestem a localização exata do lote 33. Determino, ainda, a intimação do apelado ANTÔNIO EMILSON SOARES, para que, no mesmo prazo acima fixado: a) apresente a cadeia completa das cessões de direitos do lote 33, da Chácara 147/1 do Setor Habitacional Vicente Pires; e b) apresente as cópias das cessões de direitos do “espaço aéreo do imóvel”, conforme mencionado na petição de ID 28405308. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator